Tribunal: TJBA
Processo: 8050351-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050351-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

AGRAVADO: ANTONIO TADEU MUTERLE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DISCRIMINADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação para ajustar cálculos de danos morais e excluir IPTU de 2020, mas indeferiu pedido de conversão em liquidação de sentença, que fixou critérios objetivos para todas as verbas condenatórias.

3. Agravante sustenta complexidade dos cálculos, divergência entre as partes e omissão da decisão quanto à restituição e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a apuração do quantum debeatur demanda instauração de procedimento de liquidação de sentença ou se pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, bem como se a decisão agravada padece de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, a liquidação de sentença é dispensável quando o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros estabelecidos no título executivo.

6. A sentença exequenda fixou todos os critérios necessários para os cálculos, tratando-se de título liquidável por mero cálculo aritmético.

7. A divergência entre as partes decorre de erros metodológicos na aplicação dos critérios sentenciais, e não de indefinição dos parâmetros, o que não justifica procedimento liquidatório.

8. Não há omissão quando o magistrado analisa as questões suscitadas e fundamenta sua conclusão, determinando apresentação de planilha discriminada de todas as verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8050351-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e como agravados
ANTONIO TADEU MUTERLE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .